Tribunal: TJMT
Processo: 1003970-08.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003970-08.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Classificação de créditos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENIMAR PIZZATTO - CPF: 573.260.709-97 (ADVOGADO), I. RIEDI & CIA. LTDA. - CNPJ: 77.856.995/0001-11 (EMBARGADO), MOINHO REGIO ALIMENTOS S/A - CNPJ: 07.054.279/0002-16 (EMBARGANTE), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GUIOMAR MARIO PIZZATTO - CPF: 006.438.409-82 (ADVOGADO), FERNANDO BONISSONI - CPF: 026.321.169-02 (ADVOGADO), REGINALDO AREDIO FERREIRA FILHO - CPF: 426.861.721-34 (ADVOGADO), VICTOR RODRIGO DE ELIAS - CPF: 090.418.977-55 (ADVOGADO), MURILLO MACEDO LOBO - CPF: 437.916.111-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1003970-08.2023.8.11.0000

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE A
GRAVO DE INSTRUMENTO
– HONORÁRIOS
EM GRAU DE
RECURS
O
- OMISSÃO - VÍCIO EXISTENTE – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO – IMPOSIÇÃO DO ARTIGO 85, § 11 DO NCPC - EMBARGOS ACOLHIDOS.

Os Embargos de Declaração devem ser acolhidos quando existe omissão a ser sanada no acórdão embargado.

Verificada omissão no acórdão embargado quanto ao pedido de que seja levado em conta o trabalho realizado em grau
de r
ecurs
o
, nos termos do art. 85, § 11º do CPC, acolhem-se os embargos de declaração para sanar o apontado vício do julgado, de modo a integrar ao acórdão o exame do ponto omitido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1003970-08.2023.8.11.0000

EMBARGANTE: MOINHO REGIO ALIMENTOS S/A

EMBARGADO: I. RIEDI & CIA. LTDA.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
MOINHO RÉGIO ALIMENTOS S.A,
contra
acórdão
proferido no RAI
1003970-08.2023.8.11.0000,
que
manteve
com a condenação
da agravante ao pagamento dos honorários

advocatícios
em 10% sobre o valor da causa.

Diz que o acórdão restou omisso acerca da aplicação do artigo

85, §11 do CPC, porquanto são cabíveis os honorários em grau de recurso no caso de desprovimento unânime d
o
re
curso.

Requer o provimento dos declaratórios a fim de que sejam majorados os
honorários
em grau de recurso, nos termos do artigo 85, §11 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1003970-08.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É caso de prover os declaratórios.

Ocorre que por meio do recurso de agravo, a aqui embargada pretendeu a reforma da sentença que, por sua vez, restou mantida pelo julgamento Colegiado.

No caso ora em análise, a Embargada fora condenad
a
ao pagamento
de
honorários de sucumbência, no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa
.

Como a
sentença foi
mantida
e
desprovido o recurso d
a
ora embargad
a
,

é
circunstância
que
autoriza o pedido de majoração previsto no artigo 85, §11, do CPC.

Nesse sentido, já pronunciou este Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDO – OMISSÃO QUANTO À IMPERATIVA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FASE RECURSAL – EMBARGOS ACOLHIDOS – ACÓRDÃO COMPLEMENTADO. 1.
Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, “o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal”.
(ED 86338/2018, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/03/2019, Publicado no DJE 02/04/2019)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Alegação de omissão em grau recursal porque não fixados honorários. Omissão caracterizada. Devida a fixação em âmbito recursal em caso de não conhecimento ou desprovimento integral do recurso da parte adversa
. Recurso da embargada não conhecido. Honorários fixados em 11% sobre o valor da causa na ação principal e de 15% do valor da condenação na Reconvenção (art. 85, §§2º e 11, do CPC). Alegação de omissão porque não foram especificadas as datas referentes aos acontecimentos do feito. Desnecessidade. Embargos parcialmente acolhidos.”
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1131207-14.2014.8.26.0100; Relator (a): Cristina Medina
Mogioni
; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 19ª Vara Cível; Data do Julgamento: 30/06/2021; Data de Registro: 30/06/2021) (grifei)

“EMBARGOS

DE

DECLARAÇÃO

EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
RECUPERAÇÃO JUDICIAL –

IMPUGNAÇÃO

DE

CRÉDITO

– IMPROCEDÊNCIA – MANUTENÇÃO DO

CRÉDITO

IMPUGNADO –

HONORÁRIOS

RECURSAIS

– OMISSÃO VERIFICADA –

MAJORAÇÃO

DOS

HONORÁRIOS

ADVOCATÍCIOS – ART. 85, §11, DO CPC – IMPOSIÇÃO –

EMBARGOS

DE

DECLARAÇÃO

ACOLHIDOS.

Cabem

embargos

de

declaração

quando houver na decisão judicial obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O êxito na instância

recursal

deve ser remunerado, conforme dispõe o art. 85, §11º, do CPC
.”
(
N.U 1020543-29.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021,
Publicado
no DJE 12/05/2021)

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
para, considerado o trabalho adicional em grau de recurso,
majorar os honorários advocatícios devidos em favor do patron
o
da embargante

M
OINHO REGIO ALIMENTOS S.A
,
de 10% para 15% sobre o
valor da causa
,
conforme artigo 85, §11, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023